Tribunal: TJMT
Processo: 1015588-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 CÓDIGO PENAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicial negativada, prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo, portanto, a sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015588-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLOM ROSA DOS SANTOS - CPF: 080.790.051-68 (APELANTE), FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS - CPF: 043.023.531-39 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FELIPE - CPF: 013.490.721-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POS
TULADA A REDUÇÃO DA PENA
-
BASE
IMPOSTA PARA O MÍN
IMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTÇÃO
INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACO
LHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DAS
CIRCUNSTÂNCIA
S JUDICIAIS DO ART. 59 C
ÓDIGO
P
ENAL
. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

BAS
ILAR
PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR.
RECURSO PROVIDO.

Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicial negativada, prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo
, portanto,
a sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marlon Rosa dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1015588-09.2021.811.0003
, condenando-o pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147
,
do Código Penal
), à pena de 03 (três) meses
de detenção, em regime
abert
o
.

O ap
elante, nas razões recursais que se encontram
no ID
207074358, postula

a
readequação da dosimetria da pena que lhe foi aplic
ada
com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, fixa
ndo
a pena-base no mínimo legal; e, subsidiariamente,
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo)
no incremento da pena basilar
a exasperação da pena
, tal como
recomenda
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

O Ministério Público,
nas contrarrazões vistas no ID 207074362

requer

o improvimento
deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria Geral
, no parecer que se vê no ID 207880682,
op
ina pelo des
pr
ovimento
do
recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, constante
no ID
207074309

narra os fatos desta
forma:

[...]
Consta do incluso procedimento administrativo que no 29/12/2020, por volta das 11h:30min, na residência situada na Rua 18, Quadra 14, Casa 11, Residencial Dom Osório, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
MARLON ROSA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, ameaçou, de causar mal injusto e grave as vítimas Fernando
Kachorroski
dos Santos e Maria Aparecida Felipe.

No dia dos fatos, a vítima Fernando
Kachorroski
dos Santos foi até a residência da Sra. Maria Aparecida Felipe, visando acompanhá-la até a Delegacia de Polícia para que registrasse boletim de ocorrência em desfavor do ex-marido e ora denunciado, ocasião em que o primeiro se deparou com o acusado, momento que após breve desentendimento verbal, passou a proferir ameaças: “Policial morre todo dia, e ninguém fica sabendo quem fez, bem como “posso até ser preso, mas quando sair vou me vingar de todos”.

Segundo restou apurado, o acusado e a vítima Maria Aparecida Felipe encontram-se separados há aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo que durante este período estavam residindo no mesmo local em quartos separados, período que a convivência foi conturbada, especialmente quando Maria Aparecida pedia para que ele deixasse a moradia, oportunidades em que o denunciado proferia ameaças de causar mal injusto e grave a vítima, afirmando que atearia fogo em sua residência e nas máquinas de costura.

Apurou-se que em razão de não aceitar o fim do casamento, o denunciado passou a proferir constantes
ameças
a vítima Maria Aparecida Felipe, tendo uma delas ocorrido no mês de novembro/2020, ocasião em que pegou uma faca e ameaçou furar sua barriga.

No mais, em que pese o denunciado afirmar em solo policial que responde processo de ameaça em desfavor da vítima Maria Aparecida Felipe no âmbito da Violência Doméstica, diferentemente denota-se dos autos n° 1010041-85.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara desta comarca, eis que Marlon foi denunciado como incurso nos artigos 69, 71, 213, caput, 217-A, 226, II, do Código Penal e nas Leis
n°s
8.072/90 e 11.340/06.

Ante o exposto, denuncio
MARLON ROSA DOS SANTOS
, já qualificado, como incurso no artigo 147, caput, c/c art. 61, II, “f” (vítima Maria Aparecida Felipe), ambos do Código Penal
[...]

A materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, para que a pena basilar seja fixada no mínimo legal; e,
de forma
subsidi
ária
, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para a exasperação em relação à circunstância judicial
aferida
desfavor
avelmente.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante da instância singela quando da aplicação da pena do apelante:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os possui.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto também que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso,
agravo em 01 (um) mês a pena do acusado
.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
03 (três) meses de detenção
.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção
.

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase, a culpabilidade do apelante foi único elemento octogonal aferido negativamente, tendo a magistrada recrudescido a pena inicial em 2 (dois) meses de detenção.

A sentença condenatória, no entanto, merece reparos, eis que se verifica que em relação à culpabilidade, a julgadora efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de o apelante possuir “
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal pelo qual ele foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da pena basilar, pois, não obstante, a autoridade judiciária, tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento para justificar essa assertiva.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação assunto, tem o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3.
Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(
STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que a pena basilar deve ser reformulada, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à culpabilidade do apelante, ficando prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena para o aludido elemento octogonal.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena do crime ameaça imposta a

Marlon Rosa dos Santos
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes
;
e, de outro modo, reconheço a circunstância agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no art. 5o, I, da Lei n. 11.340/06, razão pela qual utilizo a mesma quantidade de aumento do juízo de primeiro grau, majorando a pena em 10 (dez) dias, resultando a pena em formação em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, fica estabelecida a pena definitiva de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal
. Ademais, não se pode
se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, pelo apelante, dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Marlon Rosa dos Santos
, para afastar a avaliação negativa da culpabilidade, redimensionando a sua pena para
1 (um) mês e 10 (dez) dias
, em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024